Tribunal: TJSP
Processo: 1082560-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF,

Ementa:

"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Equipamentos eletrônicos dos segurados que sofreram danos causados por descargas elétricas – Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público – Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade – A seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o responsável pelo dano – Art. 786 do CC - Ausência, contudo, de prova do pagamento das indenizações securitárias, o que era imprescindível para a sub-rogação nos direitos pleiteados pela autora – Documentos juntados que não possuem nenhum lastro bancário a lhes conferir confiabilidade, não sendo suficientes para, por si só, comprovar o pagamento – Ausente a prova do pagamento, não há que se falar em direito de regresso – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082560-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado EMPRESA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Fará declaração de voto o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35454
APEL.No: 1082560-46.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APDO. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
JUIZ PROLATOR: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
“AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14
do CDC – Equipamentos eletrônicos dos segurados que
sofreram danos causados por descargas elétricas Ocorrência
de descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de
elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público
Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele
que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade
A seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos
dos segurados contra o responsável pelo dano Art. 786 do CC
- Ausência, contudo, de prova do pagamento das indenizações
securitárias, o que era imprescindível para a sub-rogação nos
direitos pleiteados pela autora Documentos juntados que não
possuem nenhum lastro bancário a lhes conferir confiabilidade,
não sendo suficientes para, por si só, comprovar o pagamento
Ausente a prova do pagamento, não há que se falar em direito
de regresso
Ação improcedente
Sentença mantida

Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11,
do NCPC, para 15% sobre o valor da causa
Apelo
improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento.
Alega que restou comprovada a ocorrência de
descarga vinda da rede elétrica. Aduz que os documentos
juntados aos autos demonstram a oscilação de energia e o
nexo causal. Assevera ser aplicável ao caso o CDC, devendo
haver
a
inversão do ônus da prova. Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da ré é objetiva. Sustenta que os laudos
juntados aos autos comprovam que ocorreu uma descarga
elétrica vinda da rede elétrica causando danos aos
equipamentos. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação
(fls. 567/574).
Contrarrazões
da
ré
às
fls.
578/602,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento, movida por Bradesco Auto/RE Companhia de
Seguros em face de Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de
Energia S/A, por meio da qual pretende a autora o
ressarcimento da indenização paga a seus segurados Denise
Soares Silveira Rodrigues e Sidnei Elias de Araújo, por
danos oriundos de falha no fornecimento de energia
elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão da rede
elétrica. Em sua contestação, a ré pugna pela
improcedência da ação, sustentando, dentre outras teses,
que não há comprovação do pagamento aos segurados.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os serviços
prestados pela ré e o dano. Em razão da sucumbência, a
autora foi condenada a arcar com o pagamento das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (R$3.246,22
fls. 15).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
29/07/2017 e 29/10/2017, em razão de descarga elétrica,
alguns
bens
de
propriedade
dos
segurados
foram
danificados, tornando-se impróprios ao uso, dando ensejo
ao pagamento de indenizações pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver a indenização paga aos segurados, por força
da sub-rogação.
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
Assim, a seguradora que paga a indenização,
sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do
dano.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de seguro.”.
No caso em comento, os segurados, ao
contratarem a prestação do serviço de energia elétrica,
são consumidores finais de tal serviço, considerando,
principalmente,
a
sua
hipossuficiência
quanto
ao
conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela ré.
Assim, considerando que a seguradora se sub-rogou nos
direitos dos segurados, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamentos de Rui Stocco, em sua obra
“Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do
Estado, nas hipóteses de inexistência do elemento causal
ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso
fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão
acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e
b) culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper
o liame causal entre a atuação do Estado e o dano
verificado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teriam ocorrido por culpa
dos segurados ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Neste aspecto, ressalte-se que a ocorrência
de descarga elétrica não configura caso fortuito capaz de
elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a descarga elétrica
está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
No
entanto,
para
fazer
jus
ao
ressarcimento, a seguradora deve comprovar o efetivo
pagamento da indenização securitária, fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, e
art. 786, caput, do CC.
Na espécie, contudo, a autora não comprovou
o efetivo desembolso dos valores a que pretende ser
ressarcida. Com efeito, a prova de pagamento é
essencialmente documental, além de ser pressuposto do
direito de regresso, ônus do qual a autora não se
desincumbiu.
Era imprescindível que a autora juntasse
oportunamente comprovante de transferência bancária, recibo assinado pelos segurados, ou qualquer outro
documento que comprovasse o efetivo pagamento, para que,
assim, se sub-rogasse nos direitos que ora pleiteia.
Em casos semelhantes, este Egrégio TJSP
assim já decidiu:
“Ação regressiva da seguradora em relação à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária. Ausência de
comprovação do efetivo pagamento da indenização aos
segurados. Prints de tela ou documentos unilateralmente
produzidos pela seguradora que não se prestam para
comprovar o pagamento. Sub-rogação da seguradora não
comprovada. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.
Apelo da ré provido.” (TJSP; 35a Câmara de Direito
Privado;
Apelação
no
1033686-22.2017.8.26.0114;
Rel. Morais Pucci; julgado em 11/01/2018).
“(...)
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos
dos segurados contra o responsável pelo dano Art. 786,
Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Ausência, entretanto, de prova do pagamento da indenização
securitária, o que era imprescindível para a sub-rogação
nos direitos que ora pleiteia
Ausente a prova do
pagamento, não há que se falar em direito de regresso

Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1001310-24.2017.8.26.0068; Rel. Sérgio Shimura; julgado em
15/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
Ausência de prova do
pagamento da indenização securitária Dado imprescindível
para a sub-rogação da autora ao ressarcimento
Ação
improcedente: Antes de examinar as questões atinentes à
responsabilidade
da
seguradora,
é
imprescindível
que
conste nos autos o comprovante do pagamento da indenização
securitária ao segurado e, como consequência, a sub-
rogação na posição contratual do segurado. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; 13a Câmara de Direito Privado; Apelação
no 1078200-39.2016.8.26.0100; Rel. Nelson Jorge Júnior;
julgado em 13/07/2017).
“APELAÇÃO
-
Ação
regressiva

Seguro
residencial
Sentença de procedência para condenar a ré
ao pagamento do valor segurado - RECURSO DA RÉ - Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia
elétrica
Documentos carreados pela demandante não
comprovam o pagamento da indenização securitária a fim de
configurar
a
sub-rogação
e
fundamentar
a
pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva
Art. 786 do CC/2002
Comprovante de
pagamento unilateral que, além de não empregar confiabilidade, não equivale à efetiva quitação da
indenização securitária
Ausência de prova do fato
constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do
CPC/2015)
Improcedência da ação que se impõe RECURSO
DA AUTORA - Termo a quo para incidência dos juros de mora
Alegação de que os juros devem ser computados a partir
do evento danoso ou do desembolso Recurso prejudicado em
razão da improcedência da demanda RECURSO DA RÉ PROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.” (TJSP; 24a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1001515-82.2016.8.26.0587;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; julgado em 14/12/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada
pela seguradora em face da concessionária de energia
elétrica. Seguro residencial. Oscilação e descarga de
energia
elétrica.
Danos
em
equipamento
elétrico.
Restituição. Improcedência. Prestígio. Autora que não se
desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de
seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Inexistência
de demonstração do efetivo ressarcimento. Prints da tela
do computador são insuficientes para emoldurar a pretensão
compensatória.
Sub-rogação
incomprovada.
Non
liquet.
Sucumbência majorada. Intelecção do artigo 85, parágrafo
11, do CPC. Recurso desprovido.” (TJSP; 22a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1089476-67.2016.8.26.0100;
Rel. Sérgio Rui; julgado em 06/07/2017).
Anote-se, por oportuno, que os documentos
de fls. 343 e 344 não possuem idoneidade no tocante à
prova de pagamento, uma vez que se tratam de telas
sistêmicas emitidas pela própria autora, sem nenhum número
de autenticação bancária ou qualquer outro lastro bancário
a lhes conferir confiabilidade.
De tal sorte, ausente a prova do pagamento,
não há que se falar em direito de regresso.
De rigor era, pois, a improcedência da
ação.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17011
APELAÇÃO No 1082560-46.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
35454)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto da douta maioria, que negou
provimento ao recurso da autora, porém, por outros fundamentos.
Com efeito, além da ausência de prova de pagamento
das indenizações securitárias aos segurados, os documentos juntados pela
autora, visando demonstrar o nexo causa, são insuficientes para tal fim, por se
tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou
orçamentos de assistências técnicas.
Os indigitados “laudos” não possuem considerações
sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-
científicos.
Ademais, observa-se dos documentos de fls. 326 e 333
(referentes à segurada Denise Soares Silveira Rodrigue) e 337 e 340
(referentes ao segurado Sidnei Elias de Araújo), caso pudessem ser
considerados, que os danos elétricos nos seus equipamentos ocorreram
devido a “descarga elétrica” e “oscilação de energia durante chuvas”, o que
afastaria a responsabilidade da ré.
Cumpre ressaltar que a ocorrência de danos em
equipamentos elétricos decorrentes de forças da natureza, configuram caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito, previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, razão pela
qual deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade alegada pela ré.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR

DANO
DECORRENTE DE EVENTO NATURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO ALEGADO ÔNUS DA PROVA DA AUTORA SENTENÇA
MANTIDA-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”
(Apelação
1034162-60.2017.8.26.0114 Relator: Desembargador Luiz Eurico Órgão
julgador: 33a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 07/05/2018
Data de publicação: 07/05/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Descarga e
oscilações de energia. Ausência de prova robusta, convincente e isenta de
falha na prestação de serviços. Documentação de credenciada da própria
seguradora que dá conta de possibilidade de avarias características típicas de
eventual propagação de surto atmosférico. Impossibilidade de se afastar a
ocorrência de evento da natureza. Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva. Sucumbência invertida. Sentença reformada"
(Apelação 1006172-91.2017.8.26.0309
Relator: Desembargador Mario A.
Silveira 33a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 17/09/2018
Data de publicação: 17/09/2018).
Na espécie, não ficou demonstrado, de forma
incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos decorreram
de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal.
Ante o exposto, pelo meu voto convergente, negava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, acompanhando o voto do ilustre Desembargador
Relator, porém pelos fundamentos supramencionados.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
10705B61
9
10
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
AE81D87
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1082560-46.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.